Tribunal: TJMT
Processo: 1005086-11.2018.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005086-11.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 044.501.701-56 (RECORRENTE), ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 044.501.701-56 (ADVOGADO), J BADIM S/A - CNPJ: 27.901.222/0001-31 (RECORRIDO), EDUARDO OLIVEIRA MACHADO DE SOUZA ABRAHAO - CPF: 093.814.557-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – NEGATIVA DE ATENDIMENTO DE PLANO DE SAÚDE – TESE DE EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLANO DE SAÚDE BÁSICO – INSTITUIÇÃO HOSPITALAR CREDENCIADA PARA PLANOS ESPECIAIS – CONTRATO FAZ LEI ENTRE PARTES – CONSUMIDOR DEVIDAMENTE COMUNICADO QUANTO À NÃO COBERTURA – AUSÊNCIA DE NEGATIVA INDEVIDA – CONTRATO FAZ LEI ENTRE PARTES – NÃO COBERTURA POR PLANO – DEVER DE PAGAMENTO PARTICULAR – RELAÇÃO PRIVADA – PAGAMENTO PARTICULAR QUE NÃO SE COMPARA A CAUÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – MERO PAGAMENTO PARTICULAR PELO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Em sendo adquirido plano de saúde básico, pelo consumidor, junto à operadora, o qual não é atendido pelo estabelecimento hospitalar promovido, não pode a parte promovente alegar ato ilícito na recursa de atendimento por plano não coberto.

Diante da ausência de previsão contratual para cobertura do plano contratado pelo hospital promovido, cabe ao consumidor, em insistindo no atendimento, efetuar o pagamento particular da consulta e demais honorários e produtos médicos necessários ao seu atendimento, o que não se confunde com caução.

Não prevalece a tese de ato ilícito na cobrança de suposta caução, uma vez que, como demonstrado pelo estabelecimento, ao ser informado da não cobertura de seu plano, o consumidor optou pelo atendimento particular, efetuando o pagamento por cartão de crédito da consulta e demais valores necessários, os quais foram complementados, posteriormente.

A Lei 12.653/12, que acresceu o art. 135-A ao Código Penal Brasileiro, pune a exigência de caução para atendimento de emergência, situação não configurada em caso de extração de caco de vidro dos pés do consumidor.

Em tendo agido o estabelecimento hospitalar no exercício regular de direito, não há se falar em ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve a prática de qualquer ato ilícito, pois embora o estabelecimento promovido seja credenciado pela UNIMED, se verifica que o plano da parte promovente é de caráter “básico”, não estando no cadastro de planos atendimentos pela parte promovida, tem do havido a devida comunicação da parte promovente, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que a sentença merece reforma, pois há dois atos ilícitos praticados, os quais não foram observados. Alegou que houve cobrança indevida de caução para atendimento, o que viola normas da ANS e a legislação vigente, caracterizando dano moral, bem como sustentou que possui plano de saúde de caráter nacional, devendo ser aplicada a teoria da aparência, pois fazia jus ao atendimento por possuir plano de saúde conveniado com a parte promovida.

Alegou que “a exigência de caução é comprovada pela diferença entre o valor pago pelo cartão de crédito (R$ 450,00) e a Nota Fiscal (R$ 512,00), sendo que os R$ 450,00 foram exigidos na entrada e a diferença restante (R$ 62,00) paga na saída, totalizando os R$ 512,00”.

Argumentou que “não há que se falar que o estado de saúde da paciente não se enquadrava no conceito de emergencial, uma vez que estava com cacos de vidro em ambos os pés, os quais ocasionaram um sangramento excessivo, que só foi contido após realização de suturas”.

Sustentou que “o Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão, com restituição do valor pago e indenização por dano moral.

A parte promovida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que “em decorrência do plano de saúde do Recorrente não possuir convênio com o nosocômio Recorrido, o mesmo foi tratado como paciente particular, sendo certo que o Recorrente e a sua acompanhante tinham pela ciência disso, motivo pelo qual foi exigida a cobrança do tratamento realizado, fato habitual e que não caracteriza qualquer ilegalidade”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento envolve duas situações fáticas: (i) suposta negativa de cobertura de plano de saúde pelo estabelecimento hospitalar, mesmo se tratando de instituição credenciada pelo plano de saúde; (ii) exigência de caução, prática abusiva e conduta ilícita que enseja indenização.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o magistrado muito bem fundamentou, fato não contraposto em recurso, que embora a instituição hospitalar possua convênio com a UNIMED, a instituição não atende ao plano da parte promovente, que se trata de um plano básico.

É fato comprovado, conforme provas produzidas, inclusive averiguadas pelo magistrado junto à página eletrônica do Hospital, que o plano de saúde da parte promovente, plano básico, não se encontra inserido no rol de planos atendidos, embora possua convenio com a UNIMED para atender outros planos.

Cito trecho da sentença, na qual o magistrado apresenta a devida fundamentação, justificando que constatou, na prática, que o tipo de plano de saúde da parte promovente não é atendido pelo estabelecimento:

É possível verificar que a requerida é conveniada com o plano nacional UNIMED, entretanto, não aceita a modalidade aderida pelo autor. Ademais, no “Termo de Ciência” juntado pela requerida sob id. Num. 17009510 - Pág. 4 é possível verificar e afirmar que o autor foi informado sob a negativa de cobertura de sua modalidade de plano de saúde, o que gerou a cobrança que não se mostrou ilegal. Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Ora, não há como pretender a aplicação da teoria da aparência em seu favor, uma vez que o contrato faz lei entre as partes, de modo que não pode a parte promovente pleitear atendimento em um estabelecimento não contemplado por seu plano de saúde que, pelo caráter econômico, possui estabelecimentos delimitados para atendimento.

Outrossim, não prevalece a tese de ato ilícito na cobrança de suposta caução, uma vez que, como demonstrado pelo estabelecimento, ao ser informado da não cobertura de seu plano, optou pelo atendimento particular, efetuando o pagamento por cartão de crédito da consulta de demais valores necessários, os quais foram complementados, posteriormente.

Aliás, conforme bem destacado em recurso, pela própria parte promovente, o que se extrai da Lei 12.653/12, que acresceu o art. 135-A ao Código Penal Brasileiro, pune-se a exigência de caução para atendimento de emergência:

Art. 135-A. Exigir cheque-caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o
atendimento médico-hospitalar emergencial:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave, e até o triplo se resulta a morte.

Com efeito, tal situação não ocorre no caso dos autos, uma vez que, pelos próprios relatos da inicial, o atendimento consistia em extração de caco de vidro de seus pés, situação que não traz consigo risco de morte, nem se qualifica como situação de urgência/emergência.

Em tendo agido o estabelecimento hospitalar no exercício regular de direito, não há se falar em ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021